Tribunal: TCU
Processo: 025.656/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7890/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 6o, do RITCU, em considerar legais para fins de registro os atos de pensão em que figuram como instituidores os Srs. Maria Thereza Turek Otto, Domingos Vargas e Fausto William Gauto Vasques, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 025.656/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Luiza Goncalves Vasques (XXX.505.051-XX); Antonio Otto (XXX.194.919-XX); Djair Vargas (XXX.107.029-XX); Marilin Josiane Goncalves Oliveira (XXX.911.191-XX); Siegrid Margarete Engelmann Santos (XXX.699.449-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que: 1.7.1. faça consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito do ato de pensão em que figura como instituidor o Sr. Arthur Santos Filho; 1.7.2. adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício do ato inicial de pensão da Sra. Siegrid Margarete Engelmann Santos, levando-se em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; 1.7.3. proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal.